Tribunal: TJES
Processo: 5015380-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015380-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE CARLOS GUERINO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA PELO CONSUMIDOR – RAZOABILIDADE DA MULTA ARBITRADA PELO EVENTUAL DESCUMPRIMENTO – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O consumidor agravado, aposentado, vem sofrendo descontos mensais de R$ 38,23 (trinta e oito reais e vinte e três centavos) em seu benefício previdenciário, resultante de contrato supostamente firmado com o banco ora agravante;

2.
Alega o agravado que desconhece esse vínculo contratual. Nota-se que ele tão teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece as operações, uma vez que se trata de fato negativo. Soma-se a isso o fato de que, na decisão ora impugnada, o douto Juízo de origem inverteu o ônus da prova em favor do consumidor agravado, contra o que não se insurgiu o banco agravante neste recurso. Desse modo, deve ser considerada existente

a probabilidade do direito alegado pelo consumidor;

3
.
O prejuízo a ser suportado pelo agravado com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravante com a suspensão da cobrança;

4.
Não há razão para alterar a multa diária arbitrada pelo douto Juízo de origem no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais). O valor é proporcional e razoável, considerando sobretudo a natureza alimentícia do benefício que vem sendo alvo dos descontos questionados. Além disso, o próprio banco agravante afirma que já comunicou à entidade responsável pelo pagamento para que não promova os descontos. Eventual mora da entidade em dar cumprimento à decisão poderá ser levada ao exame do douto Juízo de origem, a quem cumprirá analisar, ao menos pela primeira vez, um eventual pedido de exclusão ou redução da penalidade;

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S.A.
, contra a decisão de id. 30665200, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais n. 5002922-80.2023.8.08.0047
, deferiu a tutela de urgência pleiteada por
JOSÉ
CARLOS GUERINO
, a fim de determinar ao ora agravante que promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do desconto no benefício previdenciário do ora agravante, em relação ao débito discutido, referente ao contrato de n. 13972207318062023, no valor de R$ 38,23 (trinta e oito reais e vinte e três centavos) ao mês, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.

Em seu recurso, o agravante alega que: (i) o agravado não demonstrou a probabilidade do direito e o perigo da demora; (ii) não foi comprovado que os descontos no benefício previdenciário do agravado são indevidos ou fraudulentos, razão pela qual deve ser aguardada a instrução processual; (iii) como os descontos vêm ocorrendo há algum tempo, inexiste perigo da demora na sua permanência; (iv) já solicitou à entidade pagadora que promova a suspensão dos descontos, cabendo a ela dar cumprimento à ordem judicial, motivo pelo qual o prazo para efetivação da ordem deve ser dilatado para 30 (trinta) dias; e (v) a multa arbitrada pelo descumprimento deve ser reduzida ou fixada não diariamente, mas sim por evento, ou seja, mensalmente, já que os descontos ocorrem nessa periodicidade.

Por tudo isso, pede pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão agravada (id. 6977369).

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo (id. 6996118).

O agravado ofertou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de origem (id. 7343277).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

É cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e IX; RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015380-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS GUERINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S.A.
, contra a decisão de id. 30665200, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais n. 5002922-80.2023.8.08.0047
, deferiu a tutela de urgência pleiteada por
JOSÉ
CARLOS GUERINO
, a fim de determinar ao ora agravante que promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do desconto no benefício previdenciário do ora agravante, em relação ao débito discutido, referente ao contrato de n. 13972207318062023, no valor de R$ 38,23 (trinta e oito reais e vinte e três centavos) ao mês, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.

Em seu recurso, o agravante alega que: (i) o agravado não demonstrou a probabilidade do direito e o perigo da demora; (ii) não foi comprovado que os descontos no benefício previdenciário do agravado são indevidos ou fraudulentos, razão pela qual deve ser aguardada a instrução processual; (iii) como os descontos vêm ocorrendo há algum tempo, inexiste perigo da demora na sua permanência; (iv) já solicitou à entidade pagadora que promova a suspensão dos descontos, cabendo a ela dar cumprimento à ordem judicial, motivo pelo qual o prazo para efetivação da ordem deve ser dilatado para 30 (trinta) dias; e (v) a multa arbitrada pelo descumprimento deve ser reduzida ou fixada não diariamente, mas sim por evento, ou seja, mensalmente, já que os descontos ocorrem nessa periodicidade.

Por tudo isso, pede pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão agravada (id. 6977369).

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo (id. 6996118).

O agravado ofertou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de origem (id. 7343277).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos de origem, vejo que o agravado, aposentado, vem sofrendo descontos mensais de R$ 38,23 (trinta e oito reais e vinte e três centavos) em seu benefício previdenciário, resultante do contrato 13972207318062023, supostamente firmado com o banco ora agravante.

Alega o agravado que desconhece esse vínculo contratual. Notemos o seguinte trecho da petição inicial: “
O
Requerente nunca contratou cartão de crédito com a empresa Requerida, aliás, com empresa alguma. Portanto, desconhece a origem das cobranças
” (id. 3495996).

Do narrado pelo agravado, noto que ele tão teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece essas operações, uma vez que se trata de fato negativo. Soma-se a isso o fato de que, na decisão ora agravada, o douto Juízo de origem inverteu o ônus da prova em favor do agravado, contra o que não se insurgiu o banco agravante neste recurso. Consideremos o seguinte trecho da aludida decisão:

“
Inicialmente, constato que se mostra evidente a vulnerabilidade econômica e técnica do requerente diante do banco requerido, que, detêm, obviamente, muito maior aparato econômico e técnico para o fim de comprovar os eventuais débitos do consumidor. Desta forma, determino a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, e nos termos do art. 6º, VIII, do CDC,
DECLARO INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA.

[...]. Com efeito, vislumbro não ser possível, nesta fase processual, exigir da parte autora a produção de prova de um fato negativo, ou seja, que não efetuou a contratação do referido cartão. [...]. DETERMINO a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova
” (id. 30665200)

Desse modo, deve ser considerada
existente
a probabilidade do direito alegado pelo consumidor agravado.

Para além disso, o prejuízo a ser suportado pelo agravado com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravante com a suspensão da cobrança.

Isso porque de um lado há uma parte aparentemente hipossuficiente, que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores.

Nessa linha, vejamos precedente deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO COBRANÇA INDEVIDA DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA AO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A posição encampada pelo Magistrado singular, no sentido de determinar que o Banco suspendesse os descontos no benefício do Agravado, encontra respaldo na impossibilidade de exigir do ora Agravado que produza prova de fato negativo, qual seja, que comprove que não celebrou contrato e, por conseguinte, que não teria autorizado os descontos em seu provento
. 2. Quanto ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, vislumbro que é atinente a parte ex adversa, na medida em que
o desconto, a princípio, indevido poderá ocasionar muito mais prejuízo ao Agravado do que ao Banco/Agravante
. [...]. 5. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 047189000525, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 13/08/2018, p. 21/08/2018)

Logo,
existente
o perigo da demora aduzido pelo consumidor agravado.

Por fim, não vejo razão para alterar a multa diária arbitrada pelo douto Juízo de origem no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais). O valor é proporcional e razoável, considerando sobretudo a natureza alimentícia do benefício que vem sendo alvo dos descontos questionados.

Além disso, o próprio banco agravante afirma que já comunicou à entidade responsável pelo pagamento para que não promova os descontos. Eventual mora da entidade em dar cumprimento à decisão poderá ser levada ao exame do douto Juízo de origem, a quem cumprirá analisar, ao menos pela primeira vez, um eventual pedido de exclusão ou redução da penalidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o voto do relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.